Tribunal: STF
Processo: HC 228471
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de João Paulo Daniel Lacerda impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como autoridades coatoras o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e o Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente remédio constitucional, eis que não se insere no âmbito da competência originária deste Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, I, d e i, da Constituição da República, julgar habeas corpus impetrado contra ato de Tribunal de Justiça estadual (HC 102.575, ministra Cármen Lúcia).



    Ademais, ainda que se considere como autoridade coatora apenas o Superior Tribunal de Justiça, permanece inadmissível o presente habeas corpus. É que a parte impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial, o inteiro teor do acórdão que teria sido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o ‘writ’ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo”(HC 95.434, ministro Ricardo Lewandowski).



    Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254, ministro Sydney Sanches; HC 132.103 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 161.106, ministro Dias Toffoli.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, incluindo como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente